Tribunal: STJ
Processo: 0190424-68.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1006703 - SP (2025/0190424-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LENON CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JAIR FIORE JUNIOR - SP274081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PROVA INVÁLIDA. BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em
interposto contra decisão que
habeas corpus
denegou a ordem, em que se alega condenação baseada em prova obtida
por espelhamento de conversas via
, considerada inválida
WhatsApp Web
pela jurisprudência do STJ.
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de injúria racial.
3. A defesa sustenta que a decisão contrariou o art. 44, § 3o, do Código
Penal, ao não conceder a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, considerando a reincidência por delito de trânsito
ocorrido em 2011.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser
anulada com base na alegação de prova inválida e se é possível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
considerando a reincidência do paciente.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A defesa desistiu do prosseguimento do incidente de falsidade instaurado
para apurar eventual adulteração da imagem, não podendo se valer da
própria torpeza para obter a anulação de prova cuja autenticidade desistira
de impugnar.
Documento eletrônico VDA49526830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1f41aa30-e3f6-4156-90fa-ae1540d2b0eb

7. Ainda que se considerasse a prova inválida, há outros elementos
suficientes para a condenação, como a versão de outra testemunha.
8. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso II, do Código
Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. A desistência do incidente de falsidade impede a
anulação de prova cuja autenticidade não foi impugnada. 3. A reincidência
impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos."
Código Penal, art. 44, inciso II; Código de
Dispositivos relevantes citados:
Processo Penal, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 904.330/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no
HC 834.221/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.09.2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 1f41aa30-e3f6-4156-90fa-ae1540d2b0eb

AgRg no HABEAS CORPUS No 1006703 - SP (2025/0190424-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LENON CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JAIR FIORE JUNIOR - SP274081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. PROVA INVÁLIDA. BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA.
IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental em
interposto contra decisão que
habeas corpus
denegou a ordem, em que se alega condenação baseada em prova obtida
por espelhamento de conversas via
, considerada inválida
WhatsApp Web
pela jurisprudência do STJ.
2. O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de injúria racial.
3. A defesa sustenta que a decisão contrariou o art. 44, § 3o, do Código
Penal, ao não conceder a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, considerando a reincidência por delito de trânsito
ocorrido em 2011.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser
anulada com base na alegação de prova inválida e se é possível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
considerando a reincidência do paciente.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49176429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 5c267016-c763-479f-9b1e-316313be127a

5. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que não cabe a
utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. A defesa desistiu do prosseguimento do incidente de falsidade instaurado
para apurar eventual adulteração da imagem, não podendo se valer da
própria torpeza para obter a anulação de prova cuja autenticidade desistira
de impugnar.
7. Ainda que se considerasse a prova inválida, há outros elementos
suficientes para a condenação, como a versão de outra testemunha.
8. A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso II, do Código
Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo desprovido.
"1. O
não pode ser utilizado como
Tese de julgamento:
habeas corpus
sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de
flagrante ilegalidade. 2. A desistência do incidente de falsidade impede a
anulação de prova cuja autenticidade não foi impugnada. 3. A reincidência
impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos."
Código Penal, art. 44, inciso II; Código de
Dispositivos relevantes citados:
Processo Penal, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 904.330/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no
HC 834.221/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18.09.2023.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
LENON CESAR DE OLIVEIRA contra decisão em que deneguei a ordem, em decisum
assim relatado:
Trata-se de
com pedido de liminar impetrado em favor de
habeas corpus
LENON CÉSAR DE OLIVEIRA em que se aponta como autoridade coatora
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (e-STJ fl. 2).
Documento eletrônico VDA49176429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 5c267016-c763-479f-9b1e-316313be127a

Na peça inicial, a defesa informa que o paciente foi condenado à pena de 1
ano, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto como
incurso no art. 140, § 3o, c/c art. 141, III, do Código Penal (e-STJ fl. 4).
Alega que a condenação foi mantida com base em prova obtida por
espelhamento de conversas via
Web, considerada inválida pela
WhatsApp
jurisprudência desta Corte Superior (e-STJ fls. 5/6).
Sustenta que a decisão da Sexta Câmara de Direito Criminal contrariou o art.
44, § 3o, do Código Penal e a jurisprudência desta Corte Superior, ao não
conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, considerando que a pena é curta, a reincidência não se operou pela
prática do mesmo crime e as circunstâncias pessoais do acusado são
favoráveis (e-STJ fls. 5, 13).
Afirma que o paciente é jovem trabalhador, possui residência fixa e conduta
social idônea, e que a reincidência se operou em virtude de delito de trânsito
ocorrido em 2011 (e-STJ fls. 5/6, 13).
No mérito, a defesa requer a concessão de
para anular a
habeas corpus
condenação baseada em prova inválida ou, alternativamente, para substituir
a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme o art. 44, §
3o, do Código Penal (e-STJ fl. 17).
A defesa também pleiteia a concessão liminar da ordem para expedição de
salvo conduto, preservando o direito à liberdade do paciente (e-STJ fl. 17).
É o relatório.
No presente agravo, repisa a defesa as alegações da impetração originária.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus
revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual
seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA49176429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 5c267016-c763-479f-9b1e-316313be127a

[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial

defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o ó bice à cognição do pedido veiculado neste feito
autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido
o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
20/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão
da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código de
Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Documento eletrônico VDA49176429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 5c267016-c763-479f-9b1e-316313be127a

Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024

Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade
judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de
flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou
habeas corpus
ade de locomoção.
ameaça de lesão à liberd
, tal não é o caso do presente
, porquanto a própria defesa "
Entretanto
writ
apresentou desistência quanto ao prosseguimento do incidente de falsidade instaurado
" (e-STJ fl. 24), não podendo se valer da
para apurar eventual adulteração da imagem
própria torpeza para obter a anulação de prova cuja autenticidade desistira de
impugnar.
Ademais, ainda que se considerasse tal prova inválida, há outros elementos
suficientes para a condenação, como a versão de outra testemunha (e-STJ fl. 24), tudo
a corroborar a prática do delito.
Por fim, "[a] reincidência impede a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, conforme o disposto no art. 44, inciso II, do Código
(AgRg no AREsp n. 2.699.575/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Penal"
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025
Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49176429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/08/2025 19:07:43
Código de Controle do Documento: 5c267016-c763-479f-9b1e-316313be127a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.006.703 / SP
Número Registro: 2025/0190424-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00015443820168260042 15443820168260042
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JAIR FIORE JUNIOR
ADVOGADO
: JAIR FIORE JUNIOR - SP274081
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LENON CESAR DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA -
PRECONCEITUOSA - RELIGIÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LENON CESAR DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JAIR FIORE JUNIOR - SP274081
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49500830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 3f822f00-2bbf-481e-9bcb-cb7d5183a65b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:21
Código de Controle do Documento: 3f822f00-2bbf-481e-9bcb-cb7d5183a65b